Tribunal: TJDFT
Processo: 0716008-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0716008-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIANE DE OLIVEIRA LUDOVINO AGRAVADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Intime-se a agravante/autora para que comprove documentalmente, no prazo de 5 (cinco) dias, que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator